Tribunal: TJSP
Processo: 0027421-53.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. aÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. sentença que julgou o pedido improcedente, mas condenou a fesp, VENCEDORA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NO SENTIDO DE QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM SER ARCADOS PELA PARTE SUCUMBENTE.

R. sentençã reformada para isentar a FESP dop pagamento dos honorários periciais.

por ser o autor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. aÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. sentença que julgou o pedido improcedente, mas condenou a fesp, VENCEDORA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NO SENTIDO DE QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM SER ARCADOS PELA PARTE SUCUMBENTE.

R. sentençã reformada para isentar a FESP dop pagamento dos honorários periciais.

por ser o autor beneficiário da justiça grauita, pagamento dos honorários periciais que devem observar o disposto no art. 95 do cpc/2015.

recurso de apelação da fesp provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027421-53.2012.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JORGE LUIZ BORGES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 2/11
VOTOS No 16.320 (processo físico)
APELAÇÕES No 0027421-53.2012.8.26.0053
No ORIGEM: 0027421-53.2012.8.26.0053
COMARCA: PIRACICABA (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
JORGE
LUIZ
BORGES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
O
PEDIDO
IMPROCEDENTE, MAS CONDENOU A FESP, VENCEDORA,
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NO SENTIDO DE QUE
OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM SER ARCADOS PELA
PARTE SUCUMBENTE.
R. SENTENÇÃ REFORMADA PARA ISENTAR A FESP DOP
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRAUITA,
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM
OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 95 DO CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
ajuizada por JORGE LUIZ BORGES DA SILVA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz o autor, em síntese, que
sofreu acidente de trânsito em 15/07/2012, tendo sido, por este motivo,
acionados a Polícia Militar e o SAMU. Contudo, devido à demora da chegada
do corro médico, foi levado pela sua companheira ao hospital, sendo
registrado no Boletim de Ocorrência que o autor dispensava a transferência
do local do acidente até o hospital. Contudo, alega o autor que, ao sair do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 3/11
hospital, foi à procura do veículo, tendo tomado conhecimento que o carro
havia sido recolhido ao pátio do Ciretran após ter sido “depenado” no local
do acidente. Assim, o autor afirma que buscou cópia do Boletim de
Ocorrência na delegacia, momento no qual verificou que o documento havia
sido adulterado para incluir declaração de que o autor ficaria responsável pelo
veículo, o que não teria acontecido, eis que o carro e os pertences teriam
ficado aos cuidados dos policiais. Junta documentos às fls. 08/19.
Concedida a gratuidade da justiça, às fls. 24.
Contestação às fls. 29/38, acompanhada de documentos às
fls. 39/47.
Réplica às fls. 49/50.
Em decisão de saneamento, às fls. 56/57, foi deferida a
produção de prova documental, pericial e testemunhal.
Laudo pericial apresentado às fls. 70/76, concluindo
expressamente que: “o texto questionado constante da declaração de fl. 63
dos autos apresenta-se adulterado por acréscimo”.
Termo de audiência e depoimentos às fls. 118/124, bem
como mídia de depoimento às fls. 147.
Sobreveio a r. sentença (fls. 162/164), que julgou o
pedido improcedente, nos seguintes termos:
“A responsabilidade pela tomada de providências em relação ao
veículo, na verdade, cabia ao autor, que estava consciente durante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4/11
abordagem policial, independentemente de essa informação constar
ou não expressamente no Boletim de Ocorrência.
(...)
Pelo que se verifica dos documentos acostados aos autos e da oitiva
das testemunhas, após o acidente, o veículo não permaneceu no meio
da via atrapalhando o trânsito da avenida, fato que implicaria na
responsabilidade da autoridade policial ou de trânsito em retirá-lo do
local.
No caso, como manifestado pelos policiais militares em suas oitivas,
se não há motivo para reter o veículo em razão do acidente ou
documentação, o carro é liberado para o proprietário ou algum
familiar indicado por ele.
Deste modo, a responsabilidade pela retirada do veículo do local não
cabe à Administração Pública, mas sim ao particular responsável
pelo veículo. O particular tem a obrigação de remover o carro porque
o interesse coletivo se sobrepõe ao particular e não há previsão legal
que obrigue a autoridade policial a proceder à remoção.
No mais, a responsabilidade civil do Estado nos casos de omissão,
como no presente caso, há de ser averiguada na modalidade
subjetiva, e não objetiva. E não houve prova nos autos da imperícia,
imprudência ou negligência específica do agente público em relação
à segurança do carro após o acidente, nos termos supramencionados.
No tocante à perícia realizada, a Fazenda Pública foi sucumbente,
devendo arcar com o valor dos honorários periciais. Todavia, a
adulteração do documento não implica na responsabilidade estatal
pela retirada do veículo, que incumbe ao particular-proprietário.
A adulteração do documento, entretanto, deverá ser apurada pela
autoridade policial. Por isso, determino que se extraia cópia dos
autos e encaminhe-se à autoridade policial para apuração da autoria
da modificação do boletim de ocorrência.
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao
pagamento dos honorários periciais, conforme determinado às fls. 77,
nos termos supramencionados. Diante da sucumbência, condeno o
autor no pagamento de honorários advocatícios do patrono do réu,
que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
A presente decisão não está sujeita à remessa necessária.
P.I.C.”
Apela a FESP, às fls. 167/170, alegando, em síntese, que,
apesar do magistrado “a quo” ter considerado a Fazenda Pública sucumbente
na perícia realizada, por ter sido constatada a adulteração do Boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 5/11
Ocorrência, a parte apelada foi totalmente sucumbente no pedido e compete à
parte vencida o pagamento dos honorários periciais por ela solicitados.
Requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença, a fim de que a
parte apelada sucumbente seja condenada a arcara com o pagamento dos
honorários periciais.
O autor, ora apelado, apresentou suas contrarrazões de
apelação às fls. 174/177.
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi proferida e publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada sua correção ou não.
Desde logo cabe destacar que, por força do art. 1.013 do
CPC/2015, apenas está devolvida ao conhecimento deste Tribunal a matéria
impugnada pelas partes em suas razões de apelação.
Tendo em vista que apenas a FESP apresentou razões de
apelação, referentes exclusivamente ao pagamento dos honorários periciais, é
apenas sobre esta matéria que será apreciado o presente recurso, estando o
mérito da lide coberto pela coisa julgada material.
Isto posto, verifica-se que o laudo pericial elaborado nos
autos concluiu que houve adulteração do Boletim de Ocorrência no presente
caso concreto, motivo pelo qual o juízo “ a quo” considerou a FESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 6/11
sucumbente na perícia, e por tal motivo a condenou ao pagamento dos
honorários periciais, ainda que a Fazenda Pública tenha sido a parte
vencedora no julgamento do mérito ação.
Assim, a FESP apela alegando que o autor, por ter sido
integralmente sucumbente no processo, é que deve ser condenado ao
pagamento dos honorários periciais.
Pois bem. O recurso merece provimento, pelos motivos a
seguir expostos.
O pagamento das custas e despesas processuais, inclusos os
honorários periciais, deve ser arcado pela parte vencida, por se tratar de
decorrência lógica do princípio da sucumbência, bem como por força do
disposto nos arts. 82, 84 e 95 do CPC/2015, segundo os quais:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do
direito reconhecido no título.
§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja
realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da
ordem jurídica.
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou.
Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 7/11
indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a
diária de testemunha.
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
No presente caso concreto, o autor tanto requereu a
produção da prova pericial, como foi a parte sucumbente no julgamento do
mérito da ação, de modo que, ainda que a prova pericial elaborada nos autos
tenha comprovado argumento apresentado pelo autor, não há que se falar em
pagamento dos honorários periciais pela parte vencedora (Estado de São
Paulo) que, ademais, não requereu a produção da referida prova pericial.
Ressalte-se, inclusive, que por ter sido o autor responsável
por requerer a produção da prova pericial, nos termos do supracitado texto
legal, ele seria o responsável por adiantar a remuneração do perito. O referido
pagamento apenas foi dispensado naquele momento processual por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita, como foi especificado pelo juízo de
primeiro grau em decisão às fls. 77, na qual também constou expressamente
que “fixo os honorários da senhora perita em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), corrigidos monetariamente a partir desta data, a ser pago
ao final do feito pela parte vencida.”
Ademais, como explanado, ainda que o laudo pericial tenha
comprovado argumento alegado pelo autor, referido argumento foi
desnecessário ao julgamento do mérito, sendo insuficiente para tornar o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 8/11
vencedor da ação. Eis que se mostrou a prova pericial irrelevante para a
caracterização da responsabilidade subjetiva do ente público julgada no
presente caso concreto.
O C. STJ já se pronunciou no sentido de que os honorários
periciais devem ser arcados pela parte sucumbente, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS.
DISTINÇÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA.
1. Recurso especial interposto em 29/06/2015 e atribuído ao gabinete
em
25/08/2016.
2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de
liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado
condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas
processuais.
3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.
4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com
os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença
condenava o vencido genericamente ao pagamento de “custas” e não
“despesas” representa medida contrária ao princípio da sucumbência e
até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela
jurisdicional justa.
5. Recurso especial não provido.
(STJ
Resp: 1558185
RJ 2015/0250646-0. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. T3
Terceira Turma. Data de Julgamento:
02/02/2017. Data de Publicação: 16/02/2017).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS.
DISTINÇÃO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA.
1. Recurso especial interposto em 17/11/2014 e atribuído ao gabinete
em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal consiste em determinar se o dispositivo de
sentença com trânsito em julgado que condena o vencido ao
pagamento apenas de custas processuais abrange as despesas
decorrentes dos honorários periciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9/11
3. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de
liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado
condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas
processuais.
4. Aquele que vence não deve sofrer prejuízo por causa do
processo.
5. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com
os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença
condenava o vencido genericamente ao pagamento de “custas” e não
“despesas” representa medida contrária ao princípio da sucumbência e
até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela
jurisdicional justa.
5. Recurso especial não provido.
(STJ
Resp: 1519445
RJ 2015/0054464-0. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. T3
Terceira Turma. Data de Julgamento:
14/11/2017. Data de Publicação: 01/02/2018).
Por todo acima apresentado, de rigor a reforma da r. sentença
para afastar a condenação da FESP ao pagamento dos honorários periciais e
imputar o pagamento da remuneração da perita ao autor da ação, sucumbente
no processo.
Contudo, por ser o autor da ação beneficiário da justiça
gratuita, deve-se observar o disposto pelos parágrafos do artigo 95 do
CPC/2015, segundo os quais, quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela será custeada de
distintas formas:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo
pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor
correspondente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10/11
§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será
corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o .
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular,
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal
respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de
Justiça.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da
decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra
quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais,
a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a
utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público,
observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja
beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .
§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos
do fundo de custeio da Defensoria Pública.
Enfim, considerando todo o acima exposto, de rigor o
provimento do recurso de apelação da FESP, com a reforma da r. sentença
para isentar a FESP do pagamento dos honorários periciais, que devem ser
arcados pela parte sucumbente do processo, mas com a observação de que.
por ser o autor (sucumbente), beneficiário da gratuidade da justiça, o
pagamento se dará nos moldes estabelecidos pelo art. 95 do CPC/2015.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0027421-53.2012.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 11/11
apelação da FESP, nos termos acima consignados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora